Tribunal: TJMT
Processo: 0004870-98.2020.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004870-98.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (APELADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0004870-98.2020.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Adilson Bras Pessim Borges

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, no momento em que a demanda foi ajuizada o título executivo era inexigível, ante o reconhecimento do direito da parte a prorrogação compulsória do contrato, ocorrido em sede de ação declaratória mandamental.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0004870-98.2020.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Adilson Bras Pessim Borges

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Adilson Bras Pessim Borges,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV c/c art. 768, ambos do CPC, ante a inexigibilidade do título, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante defende a inversão do ônus sucumbencial, ante a aplicação do princípio da causalidade. Requer a reforma parcial da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 204560760), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0004870-98.2020.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Adilson Bras Pessim Borges

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Adilson Bras Pessim Borges, visando o recebimento de R$ 145.531,81 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), oriundo de cédula de produto rural firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, o executado opôs exceção de pré-executividade defendendo a inexigibilidade do título executado, ante o reconhecimento da prorrogação compulsória do contrato nos autos da ação declaratória mandamental (Proc. n. 0719038-84.2020.8.07.0001) envolvendo as partes (id. 204560710).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o executado comprovou o direito a prorrogação compulsória do contrato objeto da demanda,
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV c/c art. 768, ambos do CPC, ante a inexigibilidade do título, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 204560734)
.

Irresignado, o apelante defende a inversão do ônus sucumbencial, ante a aplicação do princípio da causalidade. Requer a reforma parcial da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que a demanda foi extinta, sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade do título executado, em face d
o reconhecimento da prorrogação compulsória do contrato nos autos da ação declaratória mandamental (Proc. n. 0719038-84.2020.8.07.0001) envolvendo os litigantes (id. 204560710)
, sendo justo e razoável que o mesmo arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024